Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-69.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DESPACHO NADA A PROVER e por falta de previsão legal quanto ao pedido de suspensão processual para fins de providenciar a comunicação do mandante acerca da “desabilitação dos causídicos” (ID 52912215). Aguarde-se o transcurso do prazo consignado no despacho retro. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111